Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ADVOGADA AUSENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. RITOS LEGAIS E REGIMENTAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Em suas razões, a parte alega, em síntese, que seu recurso foi julgado sem oportunizar a realização de sustentação oral pela advogada inscrita nos autos. Diante disso, aponta nulidade do julgamento.

2. Em consulta à transmissão da 9a Sessão Ordinária Presencial (na marca de 1 hora, 49 minutos e 20 segundos), por meio do canal do TJDFT na plataforma Youtube, constata-se que a advogada do ora embargante foi chamada para sustentar suas razões, mas não se apresentou oportunamente, motivo pelo qual o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta 2a Turma Cível reconheceu a preclusão da oportunidade de realizar sustentação oral.

3. Considerando a sequência dos fatos e as datas dos atos processuais, não é possível dizer que o movimento “deliberado em sessão – adiado”, inserido no sistema em 27/4/2023, teria induzido a patrona a erro. Tal movimentação processual se refere ao adiamento de sessão anterior. Frise-se que o próprio embargante afirma que sua advogada compareceu à 9a Sessão Ordinária Presencial, em 10/5/2023, mas deixou a sala de julgamento, o que reforça sua ciência sobre a nova data designada.

4. Diante da ausência da causídica quando convocada para realizar sua sustentação oral, embora devidamente cientificada a respeito da nova data marcada para a análise da apelação, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa ou vício no julgamento, pois respeitados os ritos legais e regimentais previstos no art. 937 do CPC e no art. 109 do RITJDFT.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.